Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-24.2023.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000534-24.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI - CPF: 054.428.458-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Provas suficientes de autoria e materialidade. Atenuante da menoridade relativa reconhecida. Regime inicial semiaberto mantido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), por ter sido flagrado conduzindo motocicleta produto de furto.

II.
Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação por receptação; (
ii
) se é cabível a desclassificação para receptação culposa; (
iii
) se a
pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (
iv
) se incide a atenuante da menoridade relativa; (v) se o regime inicial deve ser aberto; (vi) se a pena privativa pode ser substituída por restritiva de direitos; (
vii
) se há isenção das custas processuais.

III.
Razões de decidir

3. A autoria e materialidade foram comprovadas por prova testemunhal, documental e pela tentativa de fuga do réu, não se sustentando a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

4. A posse injustificada de bem furtado presume o dolo, incumbindo ao réu provar a boa-fé, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois o réu contava com 20 anos à época dos fatos.

6. Compensação da atenuante com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

7. Impossibilidade de fixação do regime aberto, dada a reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

8. Indeferido o pedido de isenção de custas, cuja exigibilidade está suspensa, podendo ser analisada em execução penal conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A posse injustificada de bem furtado presume o dolo no crime de receptação, incumbindo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita.

2. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa quando coexistentes.

3. A fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos é legítima, conforme o art. 33, §2º, do Código Penal."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, "c", 65, I, 180, caput; CPP, arts. 156, 386, VII, 804; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 10.08.2021,
DJe
16.08.2021; STJ, RHC 38345/ES, Rel. Min. Newton
Trisotto
, j. 09.06.2015,
DJe
15.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Eduardo
Menacho
de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000534-24.2023.8.11.0038, condenando-o pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
,
e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais constantes no ID
268138397
, postula: (i) sua absolvição, por insuficiência de provas para sustentar sua condenação; (
ii
) subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação; (
iii
) a fixação da pena-base em seu mínimo legal; (
iv
) a incidência da circunstância atenuante pela menoridade relativa; (v) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e (
vii
) a isenção do pagamento de custas processuais.

Nas contrarrazões vistas no ID 268138399, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 269577260, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que está

no ID
268138324
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta no Inquérito Policial que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 20h30min., em via pública denominada Rua João Marques Luis, Bairro Cidade Alta, Município de Araputanga/MT, os denunciados LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA e WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta,

adquiriram e conduziam em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta modelo Honda/CG 160 Start, de cor Cinza, sem placa.

No dia dos fatos,
o DENUNCIADO LUCAS EDUARDO MENACHO na companhia do comparsa WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS conduziam
a motocicleta acima descrita nas proximidades da Rua Jaraguá, dado momento em que colidiram contra um veículo na intersecção da via. Após o incidente, o acusado WESLEY evadiu-se do local, deixando o comparsa ferido ao solo.

Por conseguinte, fora constatado pelos policiais militares que a motocicleta supracitada era produto de furto proveniente da cidade de Quatro Marcos/MT, sob o Boletim de Ocorrência nº 2021.313792.

[...]

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos
;
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No
que
concerne à autoria de
litiva,
ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante
alegou que estava embriagado quando Wesley decidiu
leva-lo
para casa
.
Disse que no caminho
sofreram um acidente do qual não se recorda. Por fim, declarou que não sabe informar a quem pertencia a motocicleta conduzida por
Wesley
, pois este não possuía veículo na época.

E
m juízo,
manteve a versão apresentada na fase administrativa, contudo ao ser questionado, não conseguiu explicar o porquê de estar trafegando em um veículo sem placa de sinalização.

Contrariando a versão do apelante, a testemunha
Waglyson
Inacio dos Santos, terceira pessoa envolvida no acidente, quando ouvido em solo policial, informou que Lucas
Eduardo
estava pilotando a motocicleta objeto do crime.

Além disso, a testemunha
Ademar Sebastião
Sotolani
, Diretor do CINETRAN, na fase policial, relatou que
no dia dos fatos, por volta das 5h30min, foi avisado pela funcionária da limpeza do Ciretran, Andréia, de que o portão lateral do local estava aberto. Ao chegar imediatamente ao local, constatou que o portão realmente estava aberto e que os cadeados haviam sido arrombados. Após verificar o interior do imóvel, percebeu o furto de duas motocicletas: uma Honda CG 160 START, cor cinza, ano 2021, placa RAV8E55, Renavam 1266789640; e uma Honda CG 150, ano 2008, placa NJN6E38, Renavam 116131527.

Por fim, o
Policial Militar Sidney Canavarros da Silva, sob o crivo do contraditório
,
relatou que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou uma motocicleta envolvida em um acidente de trânsito. Durante a verificação, constatou que o referido veículo possuía registro de roubo/furto (gravame).

Como é sabido, o tipo penal previsto no art.
180, caput, do Código
Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

c
ontudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Além do mais, imp
õe
-se ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa
do
apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que

não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
veículo
apreendido na sua posse.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

Ademar Sebastião
Sotolani
, em fase administrativa, relatou que
a

motocicleta

foi subtraída do pátio da CINETRAN no mesmo dia em que o apelante se acidentou com o referido veículo, o qual se encontrava sem placa de sinalização.

Nesse contexto, resta claro que o apelante estava na posse do veículo de origem criminosa, tendo plena ciência disso, pois
, além das declarações das testemunhas, conforme consta da denúncia, após sofrer acidente e avistar os policiais militares, tentou empreender fuga.

Diante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo apelante
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo, por conseguinte,
acolhimento
seu pleito
visando ser absolvido do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pel
a
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse,
o
apelante não aponta
um
elemento
de convicção
capaz de elidir as provas existentes
nestes
autos
, cingindo-se a suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem,
contudo
, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatid
a
.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

Por conta disso
,
impõe-se

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal, diante da comprovação
d
a
demonstra
ção de que o veículo

que estava em
posse
d
e
Lucas Eduardo

era fruto de
furto
,
impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em que
a carreta

fo
i
apreendid
a
pelo
s

investigadores
d
e

p
olícia

não deixam dúvidas de que

ele
tinha conhecimento da
sua
origem ilícita.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta da apelante para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao agente comprovar,
de forma
indene de dúvidas,
su
as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou

que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não imp
lica
em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse do veículo de origem criminosa, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau, cabia à sua defesa, ao pleitear sua absolvição em recurso interposto exclusivamente em seu favor, demonstrar a existência de provas de que desconhecia a procedência ilícita do caminhão apreendido. Todavia, assim não procedeu.

O apelante postula
,
também
,

o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

Assiste razão à defesa.

I
sso porque o crime foi cometido em dezembro de 2021 tendo o apelante nascido em 16 de junho de 2001 (
ID
268138311, p. 22), ou seja, contava com 20 (vinte)
anos de idade à época dos fatos, fazendo jus, desse modo, à atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO .
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA "MENORIDADE RELATIVA"
( CP
, ART. 65, INC. I).
POSSIBILIDADE .
CRITÉRIO MATEMÁTICO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 443/STJ. RECURSO PROVIDO .01. Se na data do crime o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da "menoridade relativa"
( CP
, art. 65, inc. I) .02. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula 443/STJ).03. Recurso provido, para redimensionar a pena privativa de liberdade aplicada ao
paciente .

(STJ - RHC: 38345 ES 2013/0174731-7, Relator.: Ministro NEWTON TRISOTTO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSC, Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2015)

Na hipótese, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a agravante da reincidência, devendo-se assim ser compensada integralmente pela atenuante da menoridade relativa, ficando a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria da pena.

Inviável a
fixação do regime inicial de pena aberto,
visto que
o réu é reincidente e
, nos termos

d
o artigo 33, §2º, “c” do Código Penal
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

Ademais, de acordo com a
S
úmula
n.
269, do Superior Tribunal de Justiça, “
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Portanto, sem mais delongas, mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Por fim, n
o que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Finalmente, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos constantes na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao
recurso interposto
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, ficando a pena de

Lucas Eduardo
Menacho
de Oliveira

em
01 (um) ano de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,

mantendo
-se

inalterad
a

a sentença
nos seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025